Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-55.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700469-55.2022.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, o momento para produção de provas é na resposta à acusação, sendo inviável a juntada de documentos e o requerimento de oitiva de testemunhas após a interposição da apelação. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha quando se constata nos autos que a defesa técnica não requereu no momento oportuno a oitiva daquelas, bem como que existem nos autos prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas. 3. Consoante texto da Súmula 523 do STF, não restando evidenciada nos autos a ausência de defesa ou no caso de defesa deficiente, o prejuízo para o réu, não há como reconhecer o cerceamento de defesa. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas. 5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 6. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156 e 157, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria ocorrido equívoco na valoração das provas, tendo em vista que não deveria ter sido condenado. Afirma a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 156 e 157, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Esclarece-se que o sentenciado morava nos fundos do lote da casa em que reside a vítima, motivo pelo qual ficou impedido de retornar a sua residência após a adoção das medidas protetivas na audiência de custódia. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, na própria audiência, o réu questionou se poderia retornar para pegar seus pertences, esclarecendo o Juiz que ele não poderia retornar ao local, mas que estes poderiam ser pegos por outra pessoa (ID 38627196). Ademais, devidamente citado (ID 38627857), o apelante teve sua defesa prestada pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – UNICEPLAC, que apresentou o mesmo rol de testemunhas do Ministério Público (ID 38627879 - Pág. 3), fazendo os questionamentos que entendeu pertinentes na audiência de instrução e julgamento (ID’s 38627909, 38627910, 38627907, 38627908, 38627905, 38627906, 38627904, 38627901, 38627902 e 38627903) e apresentando as alegações finais (ID 38627914) (...). Na audiência de instrução, o próprio sentenciado, quando questionado acerca de eventual esclarecimento sobre os fatos ocorridos, em nenhum momento afirmou a existência de outras testemunhas capazes de contrariar o que fora falado pelas pessoas ouvidas, motivo pelo qual entende-se extemporânea a alegação de cerceamento de defesa pela ausência da oitiva das vizinhas. Ainda quanto ao cerceamento de defesa, o fato de as vizinhas não terem ouvido a quebradeira ou os gritos não invalida os depoimentos prestados, sobretudo porque devidamente esclarecido no depoimento dos policiais, que estiveram in loco e constataram muitos objetos quebrados na parte de trás da casa, principalmente cacos de vidro. Desse modo, a ausência da oitiva das testemunhas citadas não ocasionou o alegado cerceamento defesa, seja porque não foram arroladas no momento oportuno, seja porque irrelevantes ao deslinde do caso, uma vez que existem outras provas robustas nos autos capazes de conferir segurança em relação à dinâmica do delito (...). Não há que se falar em insuficiência de provas ou insegurança acerca do que foi declarado, restando devidamente comprovados a materialidade e autoria do crime. Assim, tem-se que os relatos dos ofendidos mostraram-se seguros e coerentes quanto à prática, pelo réu, do crime narrado na denúncia” (ID 41198140). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027